Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-83.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido da recorrente.
Além disso, o artigo 7o da Lei n. 12.153/2009 determina que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive interposição de recurso.
In casu, trata-se de recurso inominado, porém, interposto fora do prazo legal.
A intimação da sentença foi publicada no diário oficial no 10641/2019 no dia 18/12/2019, iniciando a contagem de prazo no dia 19/12/2019, conforme Lei no 11.419/2006 - Art. 4o, § 3o e 4 e, consequentemente, se encerrou no dia 31/01/2020.
Porém o recurso inominado foi protocolizado na data de 02 fevereiro de 2020, conforme petição juntada no ID 48647456 portanto, manifestamente intempestivo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. É INTEMPESTIVO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROTOCOLADO FORA DO PRAZO DE DEZ DIAS PREVISTO NO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NÃO SE APLICA A REGRA DO § 2o DO ART. 525 AO AGRAVO DO ART. 544, O QUAL DEVE SER PROTOCOLADO NO TRIBUNAL RECORRIDO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AGRG NO ARESP: 273247 SP 2012/0267231-3, RELATOR: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DE JULGAMENTO: 19/03/2013, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 08/04/2013)
A propósito, averbem-se arestos pertinentes:
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO DE 10 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, QUE SE CONSIDERA UM DIA APÓS A SUA CIRCULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI No 11.419/06. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível No 71005460506, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 25/06/2015)
RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. O prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias, nos termos do art. 42 da Lei no 9099/95, aplicável subsidiariamente à Lei no 12.153/09. Ausência de prazo diferenciado às pessoas jurídicas de direito público, conforme art. 7o da aludida lei. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal.RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005550645, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 19/06/2015)
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto inadmissível o seu conhecimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA